Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-67.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012959-67.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES (AGRAVADO), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.480.261-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra o acórdão que rejeitou o Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1012959-67.2018.8.11.0003 movida contra
NERCINO LÁZARO RODRIGUES
, que extinguiu o feito
sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil e condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), majorados para 12% em grau recursal.

Sustenta o agravante que não deu causa a ação, sob o fundamento de que “
o feito executivo foi proposto, SEM QUE O ESPÓLIO (representante legal do devedor) informasse ao Fisco, a tempo, que que havia falecido e já não era proprietário do imóvel, ou não possuía o domínio útil ou a posse do bem imóvel, conforme art. 32 do Código Tributário Nacional. Assim, fica evidente a culpa não foi da Fazenda Pública Municipal na instauração da demanda, dando causa a que o Fisco promovesse o feito executivo, dever do qual a administração tributária não pode se furtar”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
77599958
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do acórdão que manteve a
manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1012959-67.2018.8.11.0003 movida contra
NERCINO LÁZARO RODRIGUES
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil e condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), majorados para 12% em grau recursal.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021